Tribunal: TJSP
Processo: 0043320-42.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Revisão Criminal – Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes – Pretensão à redução da pena – Impossibilidade – Inexistência de fatos a apontar a possibilidade de revisão da solução jurisdicional anterior – Pena e regime prisional adequadamente fixados – Inexistência de violação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos – Revisão Criminal

Ementa:
Revisão Criminal – Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes – Pretensão à redução da pena – Impossibilidade – Inexistência de fatos a apontar a possibilidade de revisão da solução jurisdicional anterior – Pena e regime prisional adequadamente fixados – Inexistência de violação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos – Revisão Criminal improcedente.